Tribunal: TJMT
Processo: 1021254-34.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
RAI.N.o 1021254-34.2020.8.114.0000
Trate-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DE BRASIL, em face de decisão prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos n.o 0008516.56.2016.8.11.0041 – Código 175981 – Ação Ordinária c/c Tutela de Urgência – indeferiu o pedido de restituição de prazo.
Inconformada, em suas razões a Agravante alega em síntese, que o Agravado ajuizou, em 22/09/2016, a ação ordinária cumulada com tutela de urgência n. 8516-56.2016.811.0037, em tramitação perante à 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT, em pretende seja a Agravante compelida a custear procedimento médico com profissionais não credenciados.
Que em 23/09/2016, o Agravado emendou a inicial, para informar que o procedimento médico foi realizado e que a Agravante, mesmo sem ter conhecimento da demanda que lhe fora proposta, cobriu as despesas hospitalares, restando desautorizado o pagamento apenas dos honorários da equipe médica, diante da escolha do Agravado por profissionais não credenciados. Houve, portanto, a alteração dos pedidos formulado na inicial, limitando a demanda o próprio Autor da ação aos pedidos quanto ao pagamento dos honorários médicos.
Ainda, Em 24/09/2016, ou seja, após a realização do procedimento médico, foi deferida tutela de urgência determinando à CASSI que realizasse “a cobertura total de todas as despesas médicas, inclusive honorários dos médicos que realizaram o procedimento no requerente, no dia 23/09/2016, os quais são da equipe de cardiologia no Hospital São Francisco – Santa Casa – em Porto Alegre-RS, sob pena de realização de bloqueio on-line do valor respectivo para que haja efetividade da medida ora ordenada.
Que após, a prolação da decisão acima, a CASSI foi citada e intimada da liminar, oportunidade em que peticionou nos autos, em 04/10/2016, requerendo a indicação dos dados bancários para cumprimento da decisão e, em 07/11/2016, realizou o protocolo da sua contestação, relativo aos fatos narrados na inicial e na emenda de fls. 40/42.
Ocorre que, em 20/10/2016, após a citação da Agravante, o Agravado, novamente, ADITOU A INICIAL, trazendo fatos novos que teriam ocorrido durante outro procedimento médico realizado, dessa vez, em 10/10/2016, em outro hospital, requerendo que a CASSI custeasse o valor de R$ 73.893,49, relativo aos materiais utilizados no procedimento médico que não foram autorizados, por falta de previsão contratual.
Ainda, que em 07/11/2016, mesma data do protocolo da contestação da CASSI, o r. Juízo a quo proferiu decisão analisando o aditamento apresentado pelo Autor, deferindo a tutela de urgência e determinando à CASSI que procedesse “a imediata autorização das órteses, próteses e demais materiais utilizados no procedimento cirúrgico que estão pendentes de autorização, que totalizam a importância de R$ 73.893,49, utilizados na cirurgia realizada pelos médicos no Hospital Moinho de Ventos, em 10/10/2016, para implantação de IMPLANTE TRANSCATETER DE VALVA AÓRTICA (TAVI).”
Que referida decisão foi disponibilizada no DJE n. 9895, de 10/11/2016, considerada publicada no dia seguinte, 11/11/2016.
Aduz que, ainda no curso do prazo para apresentação da defesa (9o dia), a advogada da parte Autora retirou o processo em carga (25/11/2016) restituindo-o apenas após o término do prazo da Agravante (07/12/2016). Tal fato foi peticionado nos autos pela Agravante, ainda no prazo para apresentação da sua defesa, contudo, o pedido foi indeferido pelo r. Juízo a quo.
Alega que o juízo “a quo”, não obstante reconhecer a retirada do processo durante o curso prazo para apresentação da defesa, não considerou haver motivo para restituição do prazo.
Destaca ainda, que houve suspensão dos prazos processuais no dia 15/11/2016 (feriado nacional), conforme Portaria n.o 648/2015-PRES; portanto, o prazo para apresentação da defesa se findaria no dia 05/12/2016.
Consigna que causa espécie que a própria decisão reconheça que o início da contagem do prazo foi em 18/11/2016, que houve a retirada dos autos em carga pela parte Autora em 25/11/2016, ainda dentro do prazo para apresentação da defesa, mas que inexiste pertinência na restituição do prazo, em manifesta afronta ao art. 107, III, do CPC.
Ainda, que, se for considerado a data indicada na própria decisão agravada com marco inicial (devolução do AR – 18/11/2016), o prazo remanescente era ainda maior.
Assevera que a situação dos autos traz a incidência do art. 221, do CPC, pois foi imposto à Agravante obstáculo à prática do ato processual, por não ter acesso aos autos e aos novos documentos então apresentados pelo Agravado, salientando que à época, o processo tramitava de forma física.
Discorre sobre a necessidade do deferimento do efeito suspensivo.
Requer seja conhecido e provido o presente recurso para: conceder efeito suspensivo ao Agravo, nos termos dos artigos 1.019, I e 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, determinando-se o sobrestamento da ação principal, até o julgamento do presente recurso; no mérito, a reforma da r. decisão agravada, para que seja reconhecida a violação dos artigos 107, 221 e 223, todos do CPC, restituindo-se o prazo para apresentação de defesa pela Agravante ao aditamento efetuado após sua citação.
É o relatório.
DECIDO.
Para o deferimento do efeito pleiteado através do Recurso de Agravo de Instrumento, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 995, do Novo Diploma Processual.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Pelos razões e documentos acostados aos autos, evidenciam-se, prima facie, as presenças dos requisitos autorizadores para deferimento do efeito pleiteado.
Diante do exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo.
Comunique-se a decisão ao Juízo “a quo”, a fim de que, querendo, exerça o juízo de retratação.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do NCPC, para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias.
Cuiabá, 15 de outubro de 2020
Alexandre Elias Filho
Relator Substituto